Tribunal: TJMT
Processo: 1006703-38.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006703-38.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDENIR ANTONIOLI - CPF: 014.736.831-65 (APELADO), JEFERSON DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 053.275.861-70 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (APELANTE), ROSEMAR DE LURDES PAULINO (APELANTE), SONIA MARIA ALVES SANTOS - CPF: 207.432.970-91 (ADVOGADO), JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 062.388.799-12 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA DE SA PEREIRA - CPF: 709.904.098-72 (ADVOGADO), ADEMIR BRANDOLI - CPF: 667.624.561-20 (APELANTE), FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006703-38.2019.8.11.0015

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE - INVASÃO PELOS REQUERIDOS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO DA POSSE PELA AUTORA E ABANDONO DO IMÓVEL –

Eventual desocupação temporária pela autora, legítima possuidora e donatária do imóvel, não legitima a ocupação clandestina pelos requeridos que não
colacionam documentos
aptos a comprovar o regular exercício de posse sobre o imóvel.

A posse precária sobre o imóvel
, oriunda de invas
ão
,

ainda que arrimada em
contrato de transferência de posse,

e
videncia o acerto da sentença de procedência do pedido possessório ajuizado pela autora. Presença dos requisitos do artigo 561 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006703-38.2019.8.11.0015

APELANTE: ROSEMAR DE LURDES PAULINO, ADEMIR BRANDOLI

APELADO: VALDENIR ANTONIOLI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Rosemar de Lurdes Paulino e Ademir
Brandoli
, contra sentença que ju
lgou procedente a A
ç
ão de Reintegração de posse movida por

Valdeni
r

Antoniol
i
,
que recai sobre a posse do imóvel urbano localizado na Quadra 06, Lote 11, Residencial Sebastião de Matos I, Sinop-MT.

Defendem a reforma da sentença pela falta de interesse processual da apelada que nunca teve a posse do imóvel, apenas do
mínio.

Argumentam ausência de provas de que a apelada tenha
exercido
posse
prévia e esbulho praticado pelos recorrentes.

Asseguram que residem no imóvel desde 06-12-2017, conforme Contrato e Compra e Venda com firma reconhecida em cartório, cujo imóvel foi adquirido de Maria Moreira da Silva Oliveira, que por sua vez havia adquirido de Zelia Aparecida
Xavier em 04-7-2017.

Sustentam que a apelada recebeu o imóvel
em 2013
da Prefeitura de Sinop
, por meio de doação
e deixou-o abandonado, de modo que não há se falar em esbulho, porque nunca exerceu a posse sobre o imóvel.

Afirmam que pagam todas
as benfeitorias e
tributos do imóvel, com exceção do ano de 2019, porque a apelada se antecipou na prefeitura e realizou a quitação.

Dizem que
o abandono do imóvel pela apelada facilitou a invasão por pessoas que não são os ora recorrentes, o que, de outro lado significa que nunca houve esbulho praticado pelos mesmos ou posse clandestina.

Argumentam que
“não tinha um local para residir, ainda não tinham conseguido adquirir casa própria, ao receberem a oferta de terceiros que já haviam tomado posse do imóvel abandonado pelo Apelado, lá adentraram tendo, finalmente um lar”
.

Pedem a reforma da sentença, porquanto não comprovados os requisitos do artigo 561 do CPC, bem assim ausência do cumprimento da função social da propriedade pela apelada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id 171851672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006703-38.2019.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente Ação de
Reintegração de Posse ajuizada por
Valdenir

Antoniol
l
i
,
sobre o imóvel urbano localizado na Quadra 06, Lote 11, Residencial Sebastião de Matos I, Sinop-MT.

Em síntese, os requeridos, ora apelantes
Rosemar de Lurdes Paulino e Ademir
Brandoli
, pretendem a reforma da
sentença
ao fundamento de que a autora, ora apelada
Valdenir
, nunca teve a posse do imóvel, porque, em verdade, o recebera por meio de doação da prefeitura municipal de
Sinop
e abandonou o bem
, enquanto eles
, recorrentes,

estão na posse
desde 06-12-2017, adquirido por meio de Contrato de Compra e Venda com firma reconhecida em cartório
.

Sabe-se que
ao exercício da defesa possessória, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que para a reintegração, exige-se do autor a prova da sua posse, do esbulho ou turbação praticado pelo réu e da perda da posse
.

Do conjunto probatório, observa-se que a
apelada
, autora da ação, comprovou a posse
indireta
e propriedade, por meio da
cópia do
Instrumento Particular de Promessa de Doação de Terreno e Mútuo para Construção - Carta de Crédito FGTS Operações Coletivas, firmado em 28-12-2010.

Observa-se, portanto, que no momento
da ocupação pelos apelantes, o exercício da posse

pel
a
autor
a
,
ainda que indireta,

restou
satisfatoriamente compro
vado
.

Restou incontroverso que a área foi ocupada de forma clandestina, por estar momentaneamente desocupado e, nesse contexto, em razão da origem viciada da posse perpetrada pelos requeridos, seu recurso não merece acolhimento.

Neste caso
, a posse dos requeridos é injusta em relação à da autora, que obteve a posse por meio d
o Contrato por Instrumento Particular de Promessa de Doação de Terreno e Mútuo para Construção - Carta de Crédito FGTS Operações Coletivas
, firmado em 28-12-2010
(
id
171849260 - Pág. 1 a 09)
, enquanto a aquisição d
os requeridos está
contaminada com o vício da clandestinidade, nos term
os dos
arts
. 1.200 e 1208, do CC,
porque
ingress
aram
no imóvel
por meio de contrato de posse firmado com antecessores possuidores
,
igualmente
clandestinos
(id
171849296 pág. 01 a 03)
, porque
sem ciência
ou anuência

da autor
a
, dado que inexistente sequer alegação de anuência nem transmissão
legítima
de posse
.

Nesse sentido, colhe-se da sentença (id
171851664)
:

“...

Por outro lado, restou demonstrado que os requeridos invadiram a localidade, aliás,
estes mesmos
afirmaram que o abandono momentâneo do requerente beneficiou a sua invasão. Trata-se, portanto, de posse clandestina.

A posse clandestina dos requeridos não pode se sobrepor à posse legítima do requerente. Os requeridos embora tenham
demonstrando
a aquisição de sua posse por meio de contrato de compra e venda, este não é válido, posto que o imóvel descrito na inicial pertence ao autor, fazendo parte do conjunto de edificações destinadas ao programa social de habitação do Município, em parceria com o Estado de Mato Grosso, denominado de “MEU LAR”, sobre o qual, inclusive, exercia a posse, consistente na sua manutenção e guarda, sendo ele contemplado no programa habitacional referido. Desta forma, inexisti o direito de tomar para si bem alheio. A posse dos requeridos era injusta em face do requerente, porque clandestina e viciosa, não cabendo ser mantida.
”

Nesse sentido:

“Reintegração de posse – Sentença de procedência – Apelo de ambas as partes – Preliminares de ofensa à coisa julgada e cerceamento de defesa afastadas –
Elementos de prova produzidos nos autos a demonstrar a invasão, pelo réu, de imóvel de posse dos autores – Reintegração de posse corretamente deferida
– Mandado de desocupação voluntária que deve ser expedido independentemente do trânsito em julgado, tendo em vista prova de tentativa de alienação do imóvel pelo réu, bem como de ameaça de invasão de imóveis vizinhos – Recurso do requerido desprovido e apelo dos autores provido.”

(
TJSP; Apelação
Cível 1003676-90.2016.8.26.0126; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023)

“
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Invasão – Alegação de inexistência de exercício da posse pelo autor e abandono do imóvel –
Desocupação do imóvel que não legitima a ocupação clandestina - Requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, atendidos - Posse precária da requerida – Reintegração de posse autorizada – Sentença mantida – Recurso não provido”.
(
TJSP; Apelação
Cível 1004236-45.2020.8.26.0529; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2022; Data de Registro: 19/08/2022)

Em conclusão, não há como acolher a pretensão dos apelantes que não se desincumbiram de comprovar a legitimidade do exercício da posse sobre a área, caso em que a sentença deu solução correta à demanda e por esta razão, não comporta reparo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023